Tribunal: STF
Processo: HC 233929
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg HC 855.371/SP, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Em relação à segregação cautelar, é pacífico o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. 



    2. Na espécie, a prisão preventiva da acusada foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade da agente, especialmente em razão da quantidade e variedade das drogas apreendidas (6.000 porções de cocaína, pesando aproximadamente 5.361,6 g, e 750 porções de crack, pesando aproximadamente 453,8g). 



    3. Assim, demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do paciente. Sobre o tema: RHC 81.745/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; RHC 82.978/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017; HC 394.432/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 1º/6/2017, DJe 9/6/2017”. (AgRg no HC n. 779.709/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe 22/12/2022). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, prisão que foi, posteriormente, convertida em preventiva com base em fundamentação inidônea, posto que calcada apenas na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga apreendida; b) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço fixo, e não há indicadores do risco concreto de reiteração delitiva ou de que integre grupo criminoso ou se dedique a atividades criminosas, tampouco indícios de que sua liberdade importará em risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal; c) a narrativa contida nos autos assemelha-se à figura da mula, havendo grande probabilidade de aplicação do privilégio.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



1.  No caso dos autos, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto. 



    A Constituição da República (art. 5°, LXI) assegura que “ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. Nessa toada, percebo que o vício de motivação configura, por si só, constrangimento ilegal, por consubstanciar ato violador do devido processo legal que, dentre outras consequências, subordina a imposição de ordem prisional, de forma expressa, à fundamentação escrita e exarada pela autoridade judiciária competente. 



    Como se vê, a Constituição elegeu o Princípio do Juiz Natural como critério condicionante à relativização da regra da prisão penal, de modo que, inclusive nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite, com assento no Princípio Acusatório, que o vício de fundamentação seja suprido, de ofício, pelas instâncias superiores: 



    “É vedada, em habeas corpus, a utilização de fundamentos inovadores, para suprir vício de motivação das instâncias antecedentes, ou justificar a adoção do regime prisional mais gravoso, sob pena de reformatio in pejus. Precedentes.” (HC 122626, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 07.10.2014, grifei).



    “Não cabe às instâncias superiores, em sede de habeas corpus, adicionar novos fundamentos à decisão de primeiro grau, visando a suprir eventual vício de fundamentação. Precedentes.” (HC 113945, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 29.10.2013, grifei)



    “Uma vez que não cabe, em sede de habeas corpus, agregar fundamentos inovadores para complementar deficiência de fundamentação na dosimetria da pena, sua legalidade deve ser aferida estritamente à luz da motivação empregada na sentença.” (RHC 123529, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, grifei). 



    Ademais, tal proceder, por importar gravame à situação processual do paciente, revela-se incompatível com a razão de ser do habeas corpus, garantia constitucional de mão única dirigida à proteção do cidadão em face do arbítrio estatal. De tal forma, não é razoável que o Estado-Juiz fortaleça o poderio persecutório estatal por meio da utilização deturpada de garantia posta à disposição do indivíduo. 



    Feitas tais considerações, enfatizo que não é dado ao Supremo Tribunal Federal, ao se deparar com panorama processual que atinja ilicitamente a liberdade do paciente em razão de fundamentação deficiente e com a finalidade inconfessável de justificar o meio pelo fim, mergulhar no conjunto probatório do caso concreto com o nítido intuito de amealhar razões que desbordem da decisão atacada, visto que, ainda que se verifiquem fundamentos aptos a amparar a custódia ante tempus, a fundamentação inidônea constitui, isoladamente, constrangimento ilegal sanável via habeas corpus. 



    No caso específico, a custódia cautelar do paciente foi imposta em audiência de custódia, nos seguintes termos (eDOC 7, p. 1-3): 



    “[...] O policial militar LUCAS ROBERTO DA SILVA, ouvido na fase inquisitiva, afirmou que (fls. 03-04): “realizavam patrulhamento preventivo, quando então se deslocavam até a Companhia, e então avistaram o veículo de placas EBQ7927, sendo um Ford Focus, o qual transitava em velocidade e realizando manobras de ultrapassagens bruscas, e com a aproximação da viatura, o condutor do veículo empreendeu maior velocidade, o que levantou maiores suspeitas, e então continuaram acompanhando o referido veículo, o qual transitava com sentido à Sorocaba/SP, e em certo momento, o mesmo acessou a via para o bairro Cidade Nova, e então os agentes deram ordem de parada, com sinais sonoros e luminoso, ocasião em que o condutor do veículo atendeu à ordem. Que a parada ocorreu após alguns metros adiante. Que então fora feita abordagem, no interior do veículo havia apenas o seu condutor, sendo este identificado como sendo BRUCE WILLIS LIMA ROSA. Em sua revista pessoal, nada de ilícito localizado. Que fora solicitada a consulta dos seus celulares para buscas pelo IMEI para saber a procedência deste, porém houve a recusa para tal procedimento. Por sua vez, dada continuidade ao procedimento policial, foram realizadas buscas veicular, e então puderam notar diferença entre o revestimento do banco traseiro e o restante do veículo, bem como por apresentar dispositivos/acessórios soltos ou desencaixados, bem como fiação que saía do painel e aparentando não ser original do veículo. Da mesma forma, as suspeitas também se evidenciavam, considerando que BRUCE WILLIS fora questionado de onde vinha e para onde estaria indo, e então apresentou respostas desconexas e conflitantes, ora dizendo que iria para a casa de sua tia, ora para o shopping, e ora para o mercado. Vale ressaltar ainda que o interior do veículo apresentava odor de entorpecentes. Ante as evidências, os agentes indagaram BRUCE WILLIS, e então o mesmo acabou por confessar aos agentes que o veículo teria um compartimento secreto, também conhecido como "carro cofre" para o transporte de drogas e outros ilícitos ocultos. Que em revista no compartimento, lograram localizar diversas porções de drogas, em material em pó esbranquiçado aparentando serem cocaína, bem como microtubos contendo substância petrificada amarelada semelhante ao crack. Segundo BRUCE WILLIS, o mesmo estaria vindo do shopping Dom Pedro em Campinas/SP, e levaria o veículo até o shopping Sorocaba em Sorocaba/SP, deixando a chave num determinado local combinado e outra pessoa o viria retirar. Que ganharia na viagem de hoje a importância de R$ 600,00, e após retornaria de aplicativo Uber. Diante disso, fora dada voz de prisão em flagrante delito à BRUCE WILLIS LIMA ROSA (...)". No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar LUIS CLAUDIO RIBEIRO (fls. 05). O investigado exerceu o direito de ficar em silêncio. A decretação da prisão preventiva se faz necessária e adequada, conforme artigo 282, inciso I e II, do Código de Processo Penal. A garantia da ordem pública é requisito presente na hipótese dada a gravidade em concreto (fatos, circunstâncias e consequências) do delito em apreço, artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, considerando os tipos e quantidades de droga apreendida (5361,6 gramas de cocaína acondicionada em 6000 porções e 453,8 gramas de crack acondicionada em 750 porções), transportada em rodovia, no compartimento secreto de veículo, denotando periculosidade que justifica a segregação cautelar, por não se tratar, em tese, de pequeno traficante ocasional. Não há constrangimento ilegal quando a prisão está devidamente justificada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreto do delito cometido e da periculosidade social do agente envolvido, bem demonstradas pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos criminosos [...] A conveniência da instrução criminal deve ser assegurada, a fim de garantir que o agente não impeça a produção de provas, coagindo ou aliciando as testemunhas. A garantia da aplicação da lei penal também deve ser observada, evitando-se a possibilidade de fuga do investigado em razão da gravidade da pena possivelmente aplicada. O fato de o acusado ser primário, possuir residência fixa e/ou emprego não impede a decretação da prisão preventiva no caso em análise, diante da presença dos supracitados requisitos determinantes.” (grifei)



    Em sede de habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem pleiteada forte na quantidade e variedade de drogas apreendidas, a indicar o vínculo do paciente com organização criminosa, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 5-6):



    “[...]



    O paciente foi detido em flagrante pela suposta prática de crime doloso com pena reclusiva máxima superior a 04 (quatro) anos, sendo admissível a segregação cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. 



    Para além disso, embora não seja portador de antecedentes criminais desabonadores, a expressiva quantidade de cocaína e crack apreendidos, frisa-se, substâncias altamente nocivas e de grande poder lesivo à Saúde Pública, em princípio, descortinam o enfileiramento do paciente com o narcotráfico estruturado e, por tal, justificam a medida constritiva de liberdade para salvaguardar a ordem pública, visando prevenir a reprodução de novos delitos. 



    Satisfeitos, assim, os requisitos exigidos para a constrição da liberdade do paciente, não se cogita a substituição do cárcere por quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 5).



    Como se nota, a decisão impugnada limita-se a fazer alusão às circunstâncias do flagrante e à quantidade de droga apreendida, como se essa fundamentação bastasse, por si só, para sustentar a custódia cautelar.



    Contudo, a mera menção à quantidade e à diversidade de droga apreendida, bem como à circunstância de que transportava droga em um “carro cofre” não conduz à automática conclusão acerca do risco à ordem pública ou da periculosidade do paciente. Especificamente quanto ao acusado, a decisão não elucida, à luz dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da sua prisão cautelar é providência indispensável para o adequado deslinde da ação penal.



    Com efeito, não se indica, com os argumentos mencionados, de que maneira e em qual extensão a ordem pública encontra-se ameaçada, de que forma pode o paciente exercer influência na produção de provas, ou mesmo se existem evidências concretas sobre a possibilidade de fuga.



    Além disso, consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma do STF o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, isoladamente considerada, não inviabiliza a concessão da minorante prevista no art. 33, § 4° da Lei 11.343/2006 (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019). Com muito mais razão, portanto, não pode essa mesma circunstância (quantidade de droga apreendida) alicerçar, de per si, a manutenção da custódia cautelar em uma fase processual ainda mais embrionária, em que prevalece, em toda a sua plenitude, o princípio da presunção de inocência. 



    Ante o exposto, considerando que a prisão processual deriva de construção argumentativa despida de correspondência concreta, torna-se impositiva a restituição do estado de liberdade do paciente, se for o caso, com a imposição de medidas cautelares substitutivas.



    4. Dessarte, com base no art. 192 do RISTF, concedo a ordem para o fim de determinar a imediata soltura do paciente BRUCE WILLIS LIMA ROSA, salvo se preso por outro motivo, sem prejuízo da imposição, pelo Magistrado de primeiro grau, se assim entender pertinente, das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    Comunique-se, com urgência, ao Juízo da causa, a quem incumbirá o implemento desta decisão.



    Oficie-se ao TJSP e ao STJ, dando-lhes ciência desta decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente